Tribunal: STF
Processo: MS 29926
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONHECIMENTO COBRADO EM PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO NO EDITAL.



    1. Writ que impugna a prova discursiva do 6º Concurso Público para o provimento do cargo de analista processual do MPU, sob a alegação de que teria sido cobrada a Lei nº 8.625/1993, não prevista no edital. Desconsiderada a referida legislação por ocasião da correção da prova, não há prejuízo ao candidato e, por consequência, direito líquido e certo a dar ensejo a mandado de segurança (MS 30.344 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. De todo modo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que: (i) “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”;  e (ii) “[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. No caso, não vislumbro a alegada violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.